Tribunal: TJBA
Processo: 8003146-24.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8003146-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM DIREITO DO CONSUMIDOR. FIXAÇÃO. CONFLITO PROCEDENTE.

1.
O
autor ajuizou ação contra entidade associativa que efetuou descontos em seu benefício previdenciário.

2. No caso, mesmo sendo uma associação sem fins lucrativos, realiza cobranças mensais em contrapartida à prestação de serviços, configurando uma relação de consumo.

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, a aplicação do CDC não depende da natureza jurídica da entidade, mas da caracterização da relação jurídica entre as partes como de consumo.

4. A jurisprudência deste tribunal também reconhece que associações que prestam serviços mediante contraprestação financeira podem ser consideradas fornecedoras, atraindo a competência das varas de relações de consumo. Precedentes.

5.
Declaração de competência do Juízo de Direito da 4.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º

8003146-24.2025.8.05.0000
,
em que figuram como suscitante, o
Juízo

de Direito
da

4.ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador,
e, como suscitado,
Juízo de Direito da
4
.
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
julgar procedente o conflito de competência
,
nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça